Tribunal: TJDFT
Processo: 0710642-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. TRANSPORTE DE FIOS SUBTRAÍDOS DE VIA PÚBLICA. APREENSÃO EM FLAGRANTE. DOLO COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA E REGIME FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que desclassificou a imputação de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP) e condenou o réu pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP), à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, em regime fechado, além de 21 dias-multa. A defesa requereu a absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu tinha ciência da origem ilícita dos fios de cobre em sua posse, de modo a configurar o crime de receptação; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação suficiente e proporcional, notadamente quanto à valoração da culpabilidade e dos antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presença do réu no local com os fios subtraídos, o comportamento evasivo ao perceber a aproximação policial e os relatos testemunhais corroboram a ciência da origem criminosa do material, configurando o dolo exigido no tipo penal do art. 180 do CP.
4. A versão defensiva de que o acusado apenas carregava latinhas foi isolada, contrariada por elementos objetivos dos autos, sem qualquer demonstração de origem lícita dos bens ou de circunstância culposa, ônus que lhe competia nos termos do art. 156 do CPP.
5. A pena-base foi majorada de forma fundamentada com base na culpabilidade e nos maus antecedentes, diante da prática do delito durante a execução penal e da existência de condenações anteriores transitadas em julgado por crimes patrimoniais e de tráfico de drogas.
6. A fração utilizada na dosimetria (1/8 do intervalo entre mínimo e máximo da pena) encontra amparo na jurisprudência e foi aplicada com razoabilidade, resultando em pena adequada à conduta e à personalidade do réu.
7. O regime fechado foi corretamente fixado, considerando a reincidência, os maus antecedentes e a presença de circunstância judicial negativa, conforme autoriza o art. 33, § 2o, “c”, do CP, e consolidada jurisprudência.
8. Inviável a substituição da pena ou a suspensão condicional, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais (arts. 44 e 77 do CP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apreensão de bem de origem ilícita na posse do agente, somada ao contexto fático e ao comportamento evasivo, permite concluir pela existência de dolo na prática do crime de receptação.
2. A prática de crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar bis in idem com a reincidência.
3. O regime inicial fechado é cabível quando presentes maus antecedentes e reincidência, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos.